Tribunal: TJSP
Processo: 1036195-13.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Sentença que julgou procedente a demanda – Insurgência da ré – Outorga de escritura e registro que não dependem do pagamento de rateio extraordinário aprovado décadas depois da quitação do preço – Cobrança de rateio extraordinário indevido – Assembleia realizada em 2020, 18 anos após a aquisição e anos após a data da prestação de contas juntada

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Sentença que julgou procedente a demanda – Insurgência da ré – Outorga de escritura e registro que não dependem do pagamento de rateio extraordinário aprovado décadas depois da quitação do preço – Cobrança de rateio extraordinário indevido – Assembleia realizada em 2020, 18 anos após a aquisição e anos após a data da prestação de contas juntada aos autos – Ausência de participação dos cooperados, por falta de convocação, mas também pela exclusão dos quadros daqueles que, como a apelada, quitaram o preço e receberam as chaves – Sentença mantida – Recurso desprovido.